Tribunal: STJ
Processo: 0011648-02.2014.8.26.0223
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215247 - SP(2025/0182343-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E J DA S
ADVOGADOS
: ARMANDO DE MATTOS JUNIOR - SP197607
GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E W R
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
INTERES.
: G DE F M
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SILVERIO DA ROSA - SP166002
MARLENE RAINETE MONTEIRO - SP081714
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
, não conheceu do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
2. A parte agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em vício de fundamentação ao
aplicar a
sem indicar os fundamentos não impugnados, o que teria caracterizado
Súmula 182/STJ
cerceamento do contraditório e negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial era genérica, não sendo possível exigir impugnação
específica. Requer o provimento do agravo regimental para o conhecimento e provimento do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração dos argumentos do recurso especial,
sem impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso, viola o princípio da dialeticidade e atrai a aplicação da
, impedindo o
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reiteração dos argumentos do recurso especial, sem a devida impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, configura violação ao
princípio da dialeticidade, conforme entendimento consolidado na
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56733200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2026. Código de Controle do Documento: bfd0f622-7192-429b-b4e1-dc5cfa9e7b56

5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial, pois os fundamentos não impugnados permanecem válidos e suficientes para sustentar
a decisão agravada.
6. No caso concreto, o agravante limitou-se a repetir os argumentos do recurso especial, sem
enfrentar de forma específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que justifica a
aplicação da
e o não provimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração dos argumentos do recurso especial, sem impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, viola o princípio da dialeticidade e atrai a
aplicação da
, impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC,
.
art. 1.042; Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo
AREsp 1.260.918/MA
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.05.2020, DJe 19.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento,
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto (voto-vista), Maria
Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56733200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2026. Código de Controle do Documento: bfd0f622-7192-429b-b4e1-dc5cfa9e7b56

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215247 - SP(2025/0182343-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E J DA S
ADVOGADOS
: ARMANDO DE MATTOS JUNIOR - SP197607
GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E W R
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
INTERES.
: G DE F M
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SILVERIO DA ROSA - SP166002
MARLENE RAINETE MONTEIRO - SP081714
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
, não conheceu do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
2. A parte agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em vício de fundamentação ao
aplicar a
sem indicar os fundamentos não impugnados, o que teria caracterizado
Súmula 182/STJ
cerceamento do contraditório e negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial era genérica, não sendo possível exigir impugnação
específica. Requer o provimento do agravo regimental para o conhecimento e provimento do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56733194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:01
Código de Controle do Documento: 1f973fdd-d710-4efe-b895-076e25390ed7

3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração dos argumentos do recurso especial,
sem impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso, viola o princípio da dialeticidade e atrai a aplicação da
, impedindo o
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reiteração dos argumentos do recurso especial, sem a devida impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, configura violação ao
princípio da dialeticidade, conforme entendimento consolidado na
.
Súmula 182/STJ
5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial, pois os fundamentos não impugnados permanecem válidos e suficientes para sustentar
a decisão agravada.
6. No caso concreto, o agravante limitou-se a repetir os argumentos do recurso especial, sem
enfrentar de forma específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que justifica a
aplicação da
e o não provimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração dos argumentos do recurso especial, sem impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, viola o princípio da dialeticidade e atrai a
aplicação da
, impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC,
.
art. 1.042; Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo
AREsp 1.260.918/MA
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.05.2020, DJe 19.05.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática
E J DA S
que, pelo óbice da
, não conheceu do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a decisão monocrática
agravada incorreu em teratologia ao aplicar automaticamente a
sem indicação
Súmula 182/STJ
dos fundamentos não impugnados, o que caracteriza vício de fundamentação, cerceamento do
contraditório e negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56733194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:01
Código de Controle do Documento: 1f973fdd-d710-4efe-b895-076e25390ed7

Alega não se poder exigir impugnação específica frente à decisão genérica de
inadmissibilidade, sendo legítima a insurgência contra a generalidade. Defende que não busca
reexame de provas, mas sim revaloração jurídica diante da omissão no enfrentamento de
elementos essenciais, erro na subsunção normativa, afronta ao princípio da correlação,
ilegalidade na majoração da pena-base por fundamentos inerentes ao tipo penal, bem como bis in
na condenação simultânea por peculato doloso e corrupção passiva.
idem
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para o conhecimento e
provimento do recurso especial, afastando-se as nulidades e ilegalidades indicadas, com a
restauração da regularidade da prestação jurisdicional.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a defesa não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
A simples reiteração dos argumentos do recurso especial, como fez aqui o agravante,
viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo do
do CPC, nos termos
art. 1.042
da
. A propósito:
Súmula 182/STJ
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. EXAME DE
OFÍCIO.
DO CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL
ART. 61
ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 2. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO.
MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. HC
3. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO
176.473/STF.
CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE. ARESP 386.266/SP
. 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CORRETA
INCIDÊNCIA DA
. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
SÚMULA 182/STJ
NEGA PROVIMENTO.
[...]
4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque o
recorrente se limitou a repetir, na íntegra, os termos do recurso especial. Como é de
conhecimento, a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão que não admite o recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos não impugnados se mantêm. Dessa forma, mostra-se correta a
incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, o que impede o provimento
ao presente agravo regimental.
5. Agravo regimental a que se nega provimento".
Documento eletrônico VDA56733194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:01
Código de Controle do Documento: 1f973fdd-d710-4efe-b895-076e25390ed7

(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.260.918/MA
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2020,
19/5/2020.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo em
Súmula 182/STJ
recurso especial, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56733194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:01
Código de Controle do Documento: 1f973fdd-d710-4efe-b895-076e25390ed7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0182343-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.215.247 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001540920158260223 00007612220158260223 00013407820178260520
00014489620158260223 00019066020178260509 00024215120158260223
00025785820148260223 00029415520178260509 00033741520158260223
00107439420148260223 00108963020148260223 00109482620148260223
00115779720148260223 00116480220148260223 001164802201482602232
00116723020148260223 00118819620148260223 00120793620148260223
00123556720148260223 00126449720148260223 107439420148260223
108963020148260223 109482620148260223 115779720148260223
116480220148260223 1164802201482602232 116723020148260223
118819620148260223 120793620148260223 123556720148260223
126449720148260223 13407820178260520 14489620158260223
1540920158260223 19066020178260509 24215120158260223
25785820148260223 29415520178260509
2941552017826050900033741520158260223 33741520158260223
7612220158260223 9512014
PAUTA: 19/11/2025
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: E W R
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: E J DA S
ADVOGADOS
: ARMANDO DE MATTOS JUNIOR - SP197607
GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
AGRAVANTE
: G DE F M
ADVOGADO
: ALEXANDRE SILVERIO DA ROSA - SP166002
ADVOGADA
: MARLENE RAINETE MONTEIRO - SP081714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: S F H
CORRÉU
: C F H
CORRÉU
: T V DA S
CORRÉU
: E A P
CORRÉU
: J E DE A
CORRÉU
: D R DE S
CORRÉU
: L DOS S B
CORRÉU
: V V DOS S
CORRÉU
: N DE J DOS S
CORRÉU
: F F
CORRÉU
: F V C
C542605515443809119911@
2025/0182343-0 - REsp 2215247 Petição : 2025/0088326-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:03:18
Código de Controle do Documento: 8A0A95A2-1DF5-4887-ACA3-D4CE69109765

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0182343-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.215.247 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E J DA S
ADVOGADOS
: ARMANDO DE MATTOS JUNIOR - SP197607
GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E W R
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
INTERES.
: G DE F M
ADVOGADO
: ALEXANDRE SILVERIO DA ROSA - SP166002
ADVOGADA
: MARLENE RAINETE MONTEIRO - SP081714
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
pediu vista o Sr. Ministro Messod Azulay Neto .”
Aguardam os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Maria Marluce Caldas e Reynaldo
Soares da Fonseca.
C542605515443809119911@
2025/0182343-0 - REsp 2215247 Petição : 2025/0088326-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:03:18
Código de Controle do Documento: 8A0A95A2-1DF5-4887-ACA3-D4CE69109765

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0182343-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.215.247 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001540920158260223 00007612220158260223 00013407820178260520
00014489620158260223 00019066020178260509 00024215120158260223
00025785820148260223 00029415520178260509 00033741520158260223
00107439420148260223 00108963020148260223 00109482620148260223
00115779720148260223 00116480220148260223 001164802201482602232
00116723020148260223 00118819620148260223 00120793620148260223
00123556720148260223 00126449720148260223 107439420148260223
108963020148260223 109482620148260223 115779720148260223
116480220148260223 1164802201482602232 116723020148260223
118819620148260223 120793620148260223 123556720148260223
126449720148260223 13407820178260520 14489620158260223
1540920158260223 19066020178260509 24215120158260223
25785820148260223 29415520178260509
2941552017826050900033741520158260223 33741520158260223
7612220158260223 9512014
PAUTA: 19/11/2025
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: E W R
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: E J DA S
ADVOGADOS
: ARMANDO DE MATTOS JUNIOR - SP197607
GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
AGRAVANTE
: G DE F M
ADVOGADO
: ALEXANDRE SILVERIO DA ROSA - SP166002
ADVOGADA
: MARLENE RAINETE MONTEIRO - SP081714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: S F H
CORRÉU
: C F H
CORRÉU
: T V DA S
CORRÉU
: E A P
CORRÉU
: J E DE A
CORRÉU
: D R DE S
CORRÉU
: L DOS S B
CORRÉU
: V V DOS S
CORRÉU
: N DE J DOS S
CORRÉU
: F F
CORRÉU
: F V C
C542605515443809119911@
2025/0182343-0 - REsp 2215247 Petição : 2025/0088326-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:10:37
Código de Controle do Documento: 78407591-C550-4722-9691-42A9C68205E3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0182343-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.215.247 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E J DA S
ADVOGADOS
: ARMANDO DE MATTOS JUNIOR - SP197607
GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E W R
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
INTERES.
: G DE F M
ADVOGADO
: ALEXANDRE SILVERIO DA ROSA - SP166002
ADVOGADA
: MARLENE RAINETE MONTEIRO - SP081714
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
" Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto (voto-vista), Maria
Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515443809119911@
2025/0182343-0 - REsp 2215247 Petição : 2025/0088326-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:10:37
Código de Controle do Documento: 78407591-C550-4722-9691-42A9C68205E3